Tribunal: TJBA
Processo: 8005983-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8005983-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

EMBARGADA: EDNA SOUSA DA CRUZ

Advogado(s): GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, VIVIANE DA PAIXAO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE QUE PRESSUPÕE FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO DO
DECISUM
. INEXISTÊNCIA D
O
VÍCIO.
MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante. O embargante sustenta obscuridade no julgado, requerendo o suprimento do vício e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém
obscuridade
apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração;
e
(ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

Inexiste obscuridade quando o julgado apresenta clareza solar quanto à fundamentação adotada, não restando qualquer dificuldade de compreensão do raciocínio judicial.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente ao reconhecer que, embora seja possível superar a taxa média de mercado diante de risco individualizado, a embargante não demonstrou elementos concretos que justificassem majoração superior a
3
00%, e
specialmente em contrato firmado com aposentada de baixo risco operacional.

O acórdão embargado analisou suficientemente os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo obscuridade, mas apenas discordância da embargante quanto à valoração de fatos e provas.

Embargos de Declaração não constituem via própria para reexame de mérito, devendo limitar-se à função integrativa do julgado, sem permitir revisitação das conclusões já firmadas.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessária a menção expressa a tais dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A obscuridade que autoriza o acolhimento dos embargos é quando a fundamentação não se mostra intelectível quanto à razão de decidir, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração das provas.

A ausência de demonstração específica das circunstâncias que justificariam juros superiores,
em
3
00%,
à taxa média de mercado afasta alegação de obscuridade quando o acórdão fundamenta de forma clara e indene de dúvida essa conclusão.

O prequestionamento se considera atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8005983-59.2019.8.05.0001

o
postos
nos autos da

A
pelação Cível

n.
8005983-59.2019.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e

e
mbargad
a
,
EDNA SOUSA DA CRUZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12